Tribunal: TJES
Processo: 0003781-36.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003781-36.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAS FERREIRA NASCIMENTO NETTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas. Os militares receberam informação de populares a respeito da traficância realizada pelo réu, dirigindo-se a sua residência, que encontrava-se localizada em um beco conhecido pelo tráfico de drogas. Apreendida relevante quantidade e variedade de entorpecentes (700g de maconha, 90,1g de crack e 13.4g de cocaína), além de balança de precisão, material para embalo e caderno de anotações. Evidenciada a dedicação do réu ao tráfico, indicando que fazia a divisão das drogas para venda.

2. Além disso, o réu responde a duas ações penais, uma anterior aos presentes fatos por furto e outra, logo após ser solto neste feito, por receptação, demonstrado que não preenche os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado. Precedente do C. STJ.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003781-36.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JONAS FERREIRA NASCIMENTO NETTO

Advogado do(a) APELADO: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
irresignado com a Sentença de fls. 124/126, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
JONAS FERREIRA NASCIMENTO NETTO

p
elo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º da Lei nº 11343/06), à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O Ministério Público pretende o afastamento do tráfico privilegiado.

N
arra a denúncia
, em síntese, que no dia 27 de julho de 2021, no bairro Kubistchek, em Guarapari, os militares, após receberem informações de moradores de que a pessoa de Jonas Ferreira estaria traficando e armazenando drogas no beco do Hiago, local conhecido como de intenso tráfico, se dirigiram ao local e apreenderam, em diversos locais da residência, 35 buchas de maconha, 2 metades de tablete, 3 pedras de crack, 1 papelote de cocaína, 20 pinos de cocaína, balança de precisão, material para embalo, caderno de anotações e R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais) em espécie.

No que concerne ao tráfico privilegiado,
o Juízo Sentenciante aplicou-0, inclusive na fração máxima, ressaltando que o réu seria primário e pequena a quantidade de drogas.

Todavia, verifico que
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.

A esse respeito, destaco que os militares receberam informação de populares a respeito da traficância realizada pelo réu, dirigindo-se a sua residência, que encontrava-se localizada em um beco conhecido pelo tráfico de drogas.

Reputo que apreendida relevante quantidade e variedade de entorpecentes (700g de maconha, 90,1g de crack e 13.4g de cocaína), além de balança de precisão, material para embalo e caderno de anotações. Considerando tais objetos apreendidos e que as drogas estavam divididas de diversas formas (buchas, tabletes, pedras, pinos, papelotes), resta evidenciada a dedicação do réu ao tráfico, indicando que fazia a divisão das drogas para venda.

Observo, ainda, que o réu responde a duas ações penais, uma anterior aos presentes fatos por furto (0000169-27.2020.8.08.0021, com condenação, ainda sem trânsito), e outra, logo após ser solto neste feito, por receptação (00020209620238080021).

Destarte, demonstrado que não preenche os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes
e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas,
nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Prosseguindo com a dosimetria, mantida a pena-base fixada na sentença, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitivo, eis que não incide redução pelas atenuantes da menoridade e da confissão, em razão da limitação da Súmula nº 231 do STJ. Fixo o regime inicial semiaberto
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
DOU-LHE P
ROVIMENTO,
para afastar o tráfico privilegiado e fixar a pena do réu
JONAS FERREIRA NASCIMENTO NETTO
em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, em
regime inicial
semiaberto
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Relator para DAR PROVIMENTO A IRRESIGNAÇÃO nos exatos termos do voto condutor.